Tribunal: TJDFT
Processo: 0750151-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750151-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIRLENE CASTRO NERES ESPÍNDOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívidas movida pela agravante em face dos agravados, na qual pleiteia em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. 1.2. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão da eficácia da decisão interlocutória recorrida, especialmente no que se refere ao indeferimento da concessão da tutela provisória; a antecipação da tutela recursal, a fim de limitar os descontos realizados na pensão da agravante ao patamar de 30% de seus rendimentos, com o escopo de garantir o mínimo existencial. No mérito pede a confirmação da limitação dos descontos, até a resolução da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão demanda a análise se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do valor dos descontos bancários que vem sendo efetuados para quitar suas dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No atual quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.1. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Presentes os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, defiro parcialmente o pedido para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 54-A, § 1o e 104-A; Decreto no 28.195/07, art. 10; Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, 07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022; 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019. O recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil e 1o, §2o, da Lei 13.874/2019, sustentando que a parte recorrida contratou por mera liberalidade os empréstimos consignados mantidos junto à instituição financeira recorrente, os quais não ultrapassam a margem legalmente permitida de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Afirma que sua atuação está pautada na boa-fé, uma vez que a concessão de empréstimo foi analisada contábil e atuarialmente, levando em consideração os termos contratuais celebrados entre as partes, de modo a conceder as menores taxas de juros. Acrescenta que o juízo promoveu uma dilatação do prazo de pagamento do débito com grande potencial para trazer consequências econômicas negativas. Ao final, requer que todas as intimações dos atos processuais sejam disponibilizadas no DJE em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690 (ID 70980628). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 do Código Civil e 1o, §2o, da Lei 13.874/2019. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A agravante recebe pensão da PMDF no valor bruto de R$ 2.646,99. São descontados seis empréstimos em sua folha de pagamento, que totalizam o valor de R$ 1.141,25, recebendo líquido, no valor de R$ 1135,18 (ID 66590182). Desta feita, somados os referidos descontos em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente, as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 1213,26, o qual representa o comprometimento de percentual superior a 30% de sua renda mensal líquida. A definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. (...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para, confirmando a liminar parcialmente deferida, determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.” (ID 70001398). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70980628. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025